Tribunal: TJSP
Processo: 0000590-63.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTUDO – NECESSIDADE DE CONTROLE DA PRÁTICA, SOB PENA DE FACILITAR FRAUDES E CONCESSÕES INDEVIDAS DO BENEFÍCIO – SENTENCIADO QUE SEQUER OBTEVE APROVAÇÃO NO EXAME - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126 DA LEP C.C.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTUDO – NECESSIDADE DE CONTROLE DA PRÁTICA, SOB PENA DE FACILITAR FRAUDES E CONCESSÕES INDEVIDAS DO BENEFÍCIO – SENTENCIADO QUE SEQUER OBTEVE APROVAÇÃO NO EXAME - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126 DA LEP C.C. ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CNJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.